Tribunal: STF
Processo: RHC 58510
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
"Habeas corpus" deferido pelo Tribunal local apenas para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da apelação. Recurso para o Supremo Tribunal Federal a respeito das demais alegações do "writ", a que se nega provimento, inclusive no tocante a omissão do acórdão quanto à circunstância de, em audiência realizada mediante precatória, ter funcionado um estagiário como defensor dativo. Relegada essa matéria, assim como as concernentes as outras nulidades, para a apelação, visto que há contradição entre a petição inicial e as informações e não ficou esclarecido o motivo que determinou a nomeação do estagiário.